Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO. ARTIGOS 924 E 925 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça cinge-se em verificar se a extinção se fundamentou nos dispositivos legais adequados
2. No caso, diferentemente do que decidiu o juiz singular, não se trata de hipótese de extinção da ação pela perda superveniente do interesse de agir, prevista no art. 485, VI, do CPC.
3. Deve ser acolhida a tese recursal de reforma do julgado, pois há pedido expresso de extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924 do CPC, para que o montante auferido pelo credor por meio de penhoras de valores dos apelados sejam resguardados, razão pela qual permanecem hígidas as constrições judiciais realizadas ao longo do processo e que já foram levantadas em favor do apelante.
4. Recurso conhecido e provido.